Tribunal: STF
Processo: ARE 1356032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SEM ALTERAÇÃO DOS RÓTULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍC I OS. MAJORAÇÃO. 1.- Os rótulos utilizados pelas empresas em seus produtos não podem permanecer inalterados diante da existência de modificações e atualizações das técnicas informativas, bem como diante da ampliação das exigências técnicas adotadas em defesa do consumidor. 2.- A verba honorária merece ser fixada em 10% sobre o valor da causa, conforme o padrão da Turma para casos símiles e o art. 20, §§ 3° e 4°, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Ao contrário do asseverado pela autora, não há a coisa julgada. Com efeito, a autora ajuizou mandados de segurança perante a Justiça Estadual, que tinham por objeto pedido diferente do veiculo na presente ação, qual seja, buscavam desobrigar a autora de inscrever-se no Ministério da Saúde. Além disso, a União não foi parte nas referidas ações, de modo que os efeitos do julgado não lhe atingem.



    Destarte, tampouco merece acolhida a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, como bem ponderou a Magistradaa quo, em fundamentação a que adiro: 'Os autos de infração lavrados contra si (evento 14, PROCADM3, fl. 30, e PROCADM4, fl. 26), e dos quais foi cientificada conforme assinatura aposta pelo representante, consignaram que detinha o prazo de 10 dias para apresentar defesa escrita acompanhada das provas que entendesse necessárias. Contudo, não apresentou defesa conforme consta da informação n° 198/2011 (evento 14, PROCADM4, fl. 15) e n° 199/2011 (evento 14, PROCADM5, fl. 4) do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal no RS - SELEI'.



    Quanto à questão de fundo, já foi enfrentada nos autos do Agravo de Instrumento no 5007361-48.2011.404.0000, de minha Relatoria:



    '(...)O magistrado que me antecedeu na relatoria do presente agravo de instrumento, juiz federal João Pedro Gebran Neto, proferiu decisão e não vejo motivos hábeis para alterar tal entendimento:'Tenho que não merece reformas a bem lançada decisão agravada, que ora transcrevo e cujos fundamentos adoto, também , como razões de decidir:No caso presente, busca-se a desconstituição de exações discriminadas em autos de multa exarados por fiscal do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal - SELEI, lavrados com base nas disposições dos artigos 794, 834, 841, 844 e 876 do Decreto 30.691/52, que assim rezam:



    (...)



    Diante das disposições que embasaram as multas, infere-se com facilidade que as exações têm origem em deficiências de rotulagem constatadas em fiscalização do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, que também lavrou autuação a pretexto de haver sofrido, no mínimo, embaraços destinados a impedir, dificultar ou burlar seus trabalhos de fiscalização (evento 1, 'OFÍCIO/C7', pg. 02), tanto que imputou à empresa autuada a concretização de alguma das várias hipóteses previstas ao parágrafo único do art. 876 do decreto em comento.Portanto, o fato de os produtos da autora serem próprios ao consumo humano não tem o condão de afastar as conclusões da fiscalização estatal, restritas a irregularidades nos rótulos das mercadorias, as quais não estão necessariamente jungidas à devida adequação dos produtos ao uso que se destinam.Doutra banda, ao revés do defendido à exordial, o prazo prescricional do art. 54 da Lei 9.784/99 não se aplica ao caso, eis que o direito/dever de fiscalização estatal se renova no tempo, até porque as exigências técnica com este variam.Logo, as empresas não têm direito de usar indefinidamente os mesmos rótulos, uma vez que devem adequar-se à modernização das técnicas informativas e à majoração de exigências técnicas tomadas em defesa do consumo salutar, até porque o suposto direito não constitui efeitos favoráveis aos efetivos destinatários da fiscalização atacada que, em última instância, são os consumidores dos produtos da autora.Assim sendo, não vislumbro prova capaz de macular de plano o ato administrativo consubstanciado nos aludidos autos de multa que, por serem espécie do gênero ato administrativo, contam com presunção juris tantum de legalidade e legitimidade, sobretudo por referirem-se a processo administrativo (no 21045:008043/2010-05) no qual estaria juntado auto de infração que lhes antecedeu (evento 1, 'OFÍCIO/C7'), indiciando que houve prévia ciência à empresa autora acerca da existência de procedimento do qual alega ignorância.



    Em grau de arremate, tenho que a verificação da existência das irregularidades indigitadas aos autos atacados demanda dilação probatória, o que impossibilita a concessão da medida na atual quadra processual.Assim, inicialmente deve ser afastada a prescrição alegada, tendo em vista que, no caso em tela, as normas e as exigências relativas ao produto fabricado pela agravante são passíveis de sofrer alterações. Deve ser considerado, também, que o poder de fiscalização do Estado não se extingue com o decorrer do tempo.



    (...)



    Outrossim, consigna-se que a informação é direito básico do consumidor, conforme as disposições da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor):



    (...).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente